Tribunal: TJES
Processo: 0017503-46.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017503-46.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIO DE JESUS TEMPORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR E COMÉRCIO CLANDESTINO DE MUNIÇÕES. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. VIOLAÇÃO DOMICILIAR. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIMES MENOS GRAVES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de posse e de comércio clandestino de munições de uso permitido e restrito, em desacordo com a regulamentação legal e em estabelecimento comercial (art. 17,
caput
, da Lei nº 10.826/2003).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas obtidas durante a operação policial configuram violação de domicílio, sendo, portanto, ilícitas; (ii) estabelecer se há fundamentos para absolvição por insuficiência de provas, aplicação do princípio da insignificância ou desclassificação da conduta para os crimes previstos nos arts. 12 ou 16 da Lei nº 10.826/2003; (iii) verificar a adequação da condenação nos termos do art. 17 do Estatuto do Desarmamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas obtidas na operação policial não configuram violação de domicílio, pois a atuação decorreu de fiscalização regular realizada pelas Forças Armadas e pela Polícia Civil, amparada pelo poder de polícia administrativa em estabelecimento comercial aberto ao público, o que exclui a invocação do art. 5º, XI, da CF/1988.

4. A materialidade do delito se comprova por meio do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, de laudos periciais e de outros elementos constantes nos autos, enquanto a autoria está evidenciada pela condição do apelante como proprietário do estabelecimento e pelas declarações prestadas em interrogatório, nas quais admite conhecimento sobre as irregularidades.

5. A aplicação do princípio da insignificância é inviável, dado o expressivo volume de munições apreendidas (5.396 unidades) e a presença de munições de uso restrito, o que afasta os requisitos de mínima ofensividade e inexpressividade da lesão jurídica. Precedentes do STJ.

6. Não cabe a desclassificação para o art. 12 do Estatuto do Desarmamento, que trata da posse de arma ou munição de uso permitido, pois foram apreendidas munições de uso restrito. Igualmente, é inviável a desclassificação para o art. 16 da mesma legislação, considerando que as circunstâncias evidenciam prática de comércio clandestino, com munições dispostas em sacos plásticos e caixas de papelão, fora dos blisters obrigatórios, além da ausência de códigos de barras e rastreabilidade, o que configura violação ao art. 17.

7. A gravidade em concreto da conduta e a reprovabilidade do comportamento justificam a manutenção da condenação nos termos do art. 17 do Estatuto do Desarmamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fiscalização administrativa de estabelecimento comercial, mesmo que resultante de operação policial conjunta, não configura violação de domicílio quando realizada em local aberto ao público.

2. A posse de significativa quantidade de munições, incluindo munições de uso restrito, armazenadas e comercializadas em desacordo com as normas legais, impede a aplicação do princípio da insignificância e justifica a condenação pelo art. 17 do Estatuto do Desarmamento.

3. A comercialização irregular de munições, evidenciada pela ausência de rastreabilidade e acondicionamento inadequado, caracteriza crime de comércio ilegal de armas e munições, conforme o art. 17 da Lei nº 10.826/2003.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 29; CPP, art. 157, §3º; Lei nº 10.826/2003, arts. 12, 16, 17 e 24.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.616.718/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
J
. 24.09.2024; STJ, AgRg no HC nº 845.965/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro,
J
. 27.11.2023; TJGO, ACr nº 0110627-25.2019.8.09.0149, Rel. Des. Wild Afonso Ogawa,
J
. 07.11.2024; TJMG, APCR nº 0006657-15.2024.8.13.0313, Rel. Des. Glauco Fernandes,
J
. 10.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0017503-46.2016.8.08.0011

APELANTE: MARIO DE JESUS TEMPORIM

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA
SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MARIO DE JESUS TEMPORIM

em face da r. Sentença de fls. 568/573 do ID 8619443 que julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para condenar o recorrente no crime do art. 17 da Lei nº 10.816/2003 (com redação anterior à Lei nº 13.964/2019), fixando a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, que foi substituída por 02 (duas) restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária no valor de cinco salários-mínimos), bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões acostadas ao ID 10047626, o apelante sustenta, preliminarmente, pela ilicitude das provas colhidas por meio da violação domiciliar, com fulcro no art. 5º, XI, da Constituição Federal c/c art. 157, §3º, do Código de Processo Penal.

No mérito, pleiteia a sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do princípio da insignificância, com a conseguinte absolvição pela atipicidade material da conduta. Alternativamente, pugna pela desclassificação da conduta imputada para os arts. 12 ou 16, ambos da Lei nº 10.826/2003.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual (ID 10947070), pelo
desprovimento
do recurso. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 11117974), no mesmo sentido.

Pois bem.

Trata-se de denúncia oferecida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de
MARIO DE JESUS TEMPORIM
e
RENATO SOUZA PERIARD
, pela suposta prática da infração prevista no art. 17,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 29,
caput
, do Código Penal em relação ao segundo denunciado, sob o seguinte relato:

Revela o presente inquérito policial que, no dia 09 de novembro de 2016, por volta das 10h00min, nas dependências da empresa Comercial Keko, situada na Avenida Jones dos Santos Neves, nº 5, bairro Santo Antônio, nesta cidade, os Denunciados, em comunhão de desígnios, foram flagrados tendo em depósito, em proveito próprio e alheio, no exercício de atividade comercial, munições, cartuchos simples e metálicos, de diversos calibres, além de acessórios, de uso permitido e restrito, sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fls. 15/15v, a Certidão de fls. 31/32 e os Laudos Periciais de fls. 33/43 e 44/48.

Depreende-se dos autos em epígrafe que a empresa Comercial Keko, localizada neste município, exerce atividade comercial de armas de fogo, acessórios e munições, além de também comercializar equipamentos de camping, pesca, ferragens, ferramentas e cutelaria, sendo o Denunciado MARIO seu proprietário e o Denunciado REiNATO, um dos vendedores.

Desta forma, no dia dos fatos, dando cumprimento as fiscalizações realizadas no bojo da "Operação Alta Pressão", promovida pelo Exército Brasileiro em parceria com a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, oficiais das Forcas Armadas e policiais civis compareceram na empresa Comercial Keko, ocasião em que encontraram somente o Denunciado RENATO e outros dois funcionários, uma vez que o Denunciado MARIO se encontrava em viagem, participando das comemorações de aniversário da empresa CBC, realizadas noutro Estado da Federação.

Indagado acerca da localização das chaves do cofre da empresa, onde, segundo o regulamento vigente, as armas de fogo, acessórios e munições deveriam estar armazenadas, o Denunciado RENATO respondeu que se encontravam em poder do Denunciado MARIO, que, como antes dito, não se encontrava na empresa naquele dia.

Por tal razão, os oficiais do Exército Brasileiro e os policiais civis empreenderam buscas pelas demais dependências do estabelecimento, oportunidade em que localizaram debaixo do balcão de atendimento ao público geral e também em prateleiras situadas numa sala de livre acesso a todos os funcionários, diversas caixas de papelão, nas quais se encontravam, aproximadamente cinco mil trezentas e noventa e seis (5.396) munições, de diversos calibres, distribuídas em quatrocentos e noventa (490) cartuchos de calibre .12, trinta e sete (37) cartuchos de calibre .16, cento e vinte e um (121) cartuchos de calibre .20, setecentos e setenta e um (771) cartuchos de calibre .22, duzentos e noventa e nove (299) cartuchos de calibre .25, quarenta e nove (49) cartuchos de calibre .28, novecentos e dez (910) cartuchos de calibre .32, setecentos (700) cartuchos de calibre .36, um mil e sessenta e cinco (1.065) cartuchos de calibre .38, novecentos e vinte e sete (927) cartuchos de calibre .380, tudo de uso permitido, assim como dois (02) cartuchos de calibre .357 e vinte e cinco (25) cartuchos de calibre .40, ambos de uso restrito, além de dezesseis (16) unidades de luneta, marca Riflescope, com suporte, uma (01) unidade de luneta, marca CBC, uma (01) unidade de luneta, marca Wordclas, catorze (14) unidades de ouvido de espingarda, cinquenta e seis (56) embalagens metálicas de espoletas 6,45 Tupan, N'6, marca CBC, uma (01) embalagem plástica de espoleta, Aro 5,45, marca Amadeo Rossi Bc Cia, para recarga de cartuchos metálicos, uma (01) embalagem plástica de espoleta, Aro 5,45, marca Amadeo Rossi LRE Cia, para recarga de cartuchos metálicos e plásticos e para utilização em armas de antecarga, uma (01) embalagem plástica de espoleta, para recarga de cartuchos plásticos, trezentas (300) unidades de espoleta nº 09/50, marca CBC, para recarga de cartuchos plásticos de calibres .32 e .36, um mil e quinhentas (1.500) unidades de espoleta n'09, marca CBC, para recarga de cartuchos plásticos de calibres .12, .16, .20, .24 e .28, novecentas (900) unidades de espoleta, para utilização em armas de antecarga, duzentos e noventa (290) frascos de pólvora de caça (40), dois (02) sacos de bucha plástica para calibre (36), um (01) frasco de pólvora, marca CBC e oitenta e cinco (85) tubos de pólvora.

Importante dizer que, de acordo com Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados (R-105) do Exército Brasileiro, as munições e acessórios antes mencionados estavam depositados em local não autorizado, vez que não estavam guarnecidas no cofre, consoante mandamento legal.

Bem assim, o laudo pericial de fls. 44/48 demonstra que alguns envelopes de munições, cujos códigos de barras foram suprimidos, -estavam violados e incompletos em relação ao número de cartuchos, assim como algumas munições estavam acondicionadas em envelopes e embalagens sem lacre, em desacordo com a determinação contida no art. 23, (1º, da Lei nº 0.826/03, demonstrando o comércio ilegal de munições, já que sua comercialização estava a margem de qualquer tipo de fiscalização por parte do Exército Brasileiro, tendo em vista não estarem descritas no acervo do estabelecimento.

Constatou-se, ainda, a existência de munições de uso restrito, a saber, dois (02) cartuchos de calibre .357 e vinte e cinco (25) cartuchos de calibre .40, que, por isso, não podem ser comercializadas, em nenhuma hipótese.

A potencialidade lesiva das munições restou comprovada pelo Laudo Pericial de fls. 33/43.

Segundo o relato dos autos, apenas o Denunciado MARIO possui autorização para promover o comércio de armas de fogo, acessórios e munições, em seu estabelecimento comercial, não sendo tal prerrogativa estendida a seus funcionários.

Entretanto, destaca-se que o Denunciado RENATO trabalha na empresa em questão, na época dos fatos, há sete anos, sendo o responsável pelo local, na ausência do proprietário, inclusive tendo a incumbência de abrir e fechar o estabelecimento comercial.

Em sendo assim, não se mostra crível que o Denunciado RENATO não visse, espalhadas pela loja, tamanha quantidade de munições, que não atendiam ao regramento legal, como quis fazer crer o Denunciado MARIO, em seu depoimento, até porque aquele admitiu que estava presente na vistoria ocorrida no estabelecimento comercial, em meados de 2016, ocasião em que nada de ilícito foi encontrado, além da experiência que adquiriu no tempo em que trabalha na empresa.

Ouvidos pela Autoridade Policial, os Denunciados MARIO e RENATO afirmaram ter o conhecimento de que, segundo o regulamento do Exército Brasileiro, as armas de fogo, munições e acessórios tem local específico para depósito.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu
RENATO SOUZA PERIARD
e condenar o acusado
MARIO DE JESUS TEMPORIM
pela prática do crime descrito no art. 17,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, fixando a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituindo-a por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária no valor de cinco salários-mínimos).

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, que passo à análise.

QUANTO A PRELIMINAR DE
VIOLAÇÃO DOMICILIAR

O recorrente alega a nulidade da sentença, uma vez que fundamentada em provas ilícitas, obtidas através de violação domiciliar.

A inviolabilidade domiciliar é assegurada pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal, sendo excetuada nos casos de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no HC nº 106.566/CP, estendeu a garantia aos estabelecimentos empresariais, por interpretação extensiva do vocábulo “domicílio”.

No caso em tela, vislumbra-se que as armas de fogo foram apreendidas nas dependências da empresa “
Comercial Keko
” durante procedimento de fiscalização realizada no bojo da “
Operação Alta Pressão
”, promovida pelo Exército Brasileiro, em parceria com a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo.

Conforme apontado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, a ação dos militares encontra respaldo no art. 24 da Lei nº 10.826/2003 que atribui ao Exército Nacional a competência de fiscalizar o comércio de armas de foto.

Art. 24.
Excetuadas as atribuições a que se refere o art. 2º desta Lei, compete ao Comando do Exército autorizar e fiscalizar a produção, exportação, importação, desembaraço alfandegário e o comércio de armas de fogo e demais produtos controlados, inclusive o registro e o porte de trânsito de arma de fogo de colecionadores, atiradores e caçadores.

Nesse sentido, o estabelecimento comercial tinha a ciência que estava submetido a fiscalizações “inopinadas”, tratando-se de operação de rotina para cumprimento das funções atribuídas no ato normativo supracitado.

As testemunhas relataram:

Rommel Mattos Bessa:
“(...)
que

a loja a época possuía a documentação regular e válido, Certificado de Registro; que a loja teria autorização apenas para comercializar produtos de calibre permitido, e que o de calibre restrito são comercializados apenas pela indústria; q
ue a empresa foi escolhida aleatoriamente, e que a operação é realizada anualmente, e que foram feitas várias operações nos demais estados da federação
; que o responsável pela loja geralmente assina um termo de compromisso onde se submete a fiscalização ‘inopinada’; que mesmo com a ausência do proprietário da loja a operação de fiscalização tem seu prosseguimento;
(...)”.

Josias Andrade Palermo:
“(...)
que tal tipo de fiscalização é feita de forma rotineira
, e que geralmente não são avisadas; que é comum denominar operação, e que geralmente quando se tem explosivo acredita que tenha colocado o nome ‘alta pressão’; que mesmo na ausência do proprietário do estabelecimento se faz a realização das buscas no local;
”.

Carlos Malvino Pereira Lyra
:
“(...)
que estava sendo realizada fiscalização rotineira por parte do Exército
; que os funcionários da loja informaram que não estavam com a chave do cofre; que encontraram facilmente, atrás do balcão, munições em separado, com blister violado, indicando a existência de venda a granel de munição, sem código de barra, necessário para fazer o rastreio;
”.

Não obstante, STF firmou o entendimento, quando da análise do Tema nº 280, de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é lícita, mesmo à noite, desde que haja
fundadas razões
devidamente justificadas posteriormente, indicando que no interior da casa ocorre uma situação de flagrante delito. Caso contrário, os atos realizados podem ser considerados nulos.

Na hipótese em comento, as
fundadas razões
restaram demonstradas pela visualização de munições de uso restrito dispostas nas prateleiras da loja e caixas atrás do balcão de atendimento, o que justificou a busca pessoal no cofre do estabelecimento.

Feitas essas considerações,
REJEITO
a preliminar, por não verificar nulidade nas provas produzidas.

QUANTO AO MÉRITO

O art. 17 da Lei nº 10.826/2003 dispõe sobre o comércio ilegal de arma de fogo que, para a sua configuração, é necessário que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

o que se observa no presente caso.

Art. 17. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar,
ter em depósito
, desmontar, montar, remontar, adulterar,
vender, expor à venda
, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nesse contexto, verifica-se que a
materialidade
se encontra devidamente comprovada (ID 8619443) através do
(i)
Boletim Unificado nº 30636131 de fls. 17/18-v;
(ii)
Auto de Apreensão de fl. 19;
(
iii)
Laudo Pericial do Departamento de Criminalística de fls. 37/47 e 48/52;
(
iv)
Informativo técnico de fls. 53//59.

A
autoria
delitiva, por sua vez, configura-se pela condição de proprietário do estabelecimento comercial, sendo que o apelante, em interrogatório judicial, confirmou que adquiriu as munições de uso restrito e que tinha conhecimento que as munições deveriam estar armazenadas no cofre. Confira (mídia do ID 8619443):

“
que é proprietário da loja há trinta e dois anos; que tem depressão e teve que ficar anos em auxílio benefício do INSS e por esse motivo comparecia muito pouco a loja; que a loja vendia cerca de três ou quatro armas por ano para amigos e conhecidos por conta da restrição pelo Ministro da Justiça; que as munições foram adquiridas no lote em 2010;
que havia munição de uso restrito no local, embora não fossem objeto de comercialização; que tinha intenção de usar as munições no clube de tiro
; que o Exército não tinha autorização judicial para ingressar na loja;
que o Exército não permite que a munição esteja fora do cofre; que as munições foram encontradas no interior da loja, fora do cofre; que tinha conhecimento de que as munições deveriam estar no cofre
; que foi punido administrativamente; que teve o certificado renovado; que pediu baixa no certificado, pois pretende fechar a loja; que colocou as munições em caixa por conta da greve da Polícia Militar no Estado
”

A testemunha Aline Nascimento Geraldo Massini, ouvida em Juízo (fls. 530/531 do ID 8619443), declarou: “
que as tratativas envolvendo arma/munição eram somente com o réu Mário
”.

Feitas essas considerações, incabível a absolvição do réu nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal, face ao suporte probatório suficiente para sustentar a condenação criminal.

Superada essa questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu que a aplicação do princípio da insignificância exige a observância cumulativa das seguintes condições objetivas:
(
i
)
mínima ofensividade da conduta do agente;
(
ii
)
nenhuma periculosidade social da ação;
(
iii
)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e
(
iv
)
inexpressividade da lesão jurídica provocada. (STJ,
AgRg no HC nº 845.965/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
Data:
27.11.2023
)

No caso em tela, os requisitos da inexpressividade da lesão jurídica e da mínima ofensividade da conduta não foram atendidos, uma vez que foram apreendidas quantidade e variedade expressivas de materiais de uso restrito – 5.396 (cinco mil trezentas e noventa e seis) munições de variados calibres. Essa circunstância evidencia a gravidade em concreto, afastando a aplicação do referido princípio, dado o potencial risco à segurança pública decorrente da natureza dos artefatos encontrados.

No mesmo sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA RESTRITIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) 4.
A significativa quantidade de munições apreendidas afasta a aplicação do princípio da insignificância, prevalecendo a condenação pelo crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003
.

(
TJGO, ACr nº 0110627-25.2019.8.09.0149, Rel. Des. Wild Afonso Ogawa, Quarta Câmara Criminal, DJEGO 07.11.2024
)

___________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO MORADOR DO LOCAL. DEVIDA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DELITIVA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS POR PROVAS PRODUZIDAS EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL. ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO À POSSE DE MUNIÇÕES. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. APREENSÃO DE RELEVANTE QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. PERIGO À INCOLUMIDADE PÚBLICA EVIDENCIADO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO IV, DA LEI DE DROGAS EM DETRIMENTO DA CONDENAÇÃO PELO DELITO DA LEI DE ARMAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO USO DE ARMAMENTO PARA EFETUAR O COMÉRCIO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECOTE DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. POSSIBILIDADE. REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (...)
Constatando-se a lesividade da conduta, consubstanciada na apreensão de relevante quantidade de munições, inviável a aplicação do princípio da insignificância
(...).

(
TJMG, APCR nº 0006657-15.2024.8.13.0313,
Rel. Des. Glauco Fernandes,
Segunda Câmara Crimin
al, J. 10.10.2024
)

___________________________________________________________

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO DEPOIS DO PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. RÉU QUE RESPONDIA A OUTRA AÇÃO PENAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DETERMINOU INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INSIGNIFICÂNCIA. ELEVADA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 5.
No caso dos autos, a quantidade e a variedade de munições e o tipo de acessório apreendidos (22 munições de calibres diversos e 1 carregador), em princípio, não permitiriam a absolvição do acusado pela aplicação do princípio da insignificância
. Dessa forma, deve incidir o disposto na Súmula n. 83 do STJ. 6. Agravo regimental não provido.

(
STJ, AgRg no AREsp nº 2.616.718/PR 2024/0142704-2, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 24.09.2024
)

No que se refere ao pedido de desclassificação para o art. 12 do Estatuto do Desarmamento, tal pleito não merece prosperar, considerando que o referido dispositivo legal trata da posse de arma de fogo ou munição de uso permitido. Diferentemente, na hipótese em análise, há o envolvimento de munições de uso restrito, o que impede o enquadramento pretendido.

Igualmente, não há fundamento para o acolhimento do pedido de desclassificação para o art. 16 da mesma legislação. Isto porque parte das munições apreendidas foi encontrada disposta de maneira a evidenciar finalidade mercantil, configurando comércio irregular.

Constatou-se que os artefatos estavam armazenados em caixas de papelão, colocadas em prateleiras de livre acesso, bem como acondicionados em sacos plásticos, fora dos blisters obrigatórios exigidos para a comercialização regular, conforme extrai-se dos depoimentos judiciais dos agentes de segurança que participaram da operação (mídia do ID 8619443):

Rommel Mattos Bessa:
“(...)
Que encontraram facilmente, atrás do balcão, munições em separado, com blister violado, indicando a existência de venda a granel de munição, sem código de barra, necessário para fazer o rastreio; (...) Que o declarante afirma que o procedimento correto de armazenagem é que todas as munições da loja devem permanecer no cofre, o que não foi constatado;
Que as munições citadas foram encontradas em caixas de papelão em diversas dependências da loja, tais como embaixo do balcão de atendimento ao publico, nas prateleiras localizadas numa sala de livre acesso a todos funcionários
; Que o declarante deseja ressaltar que diversas embalagens de munições estavam sem o código de barras, que identifica a origem da munição, além de estarem fora das caixas e blisters, nos quais obrigatoriamente são comercializados;
Que grande quantidade de munição estava acondicionada em sacos plásticos, o que caracteriza o comércio a granel, ou seja, quantidades não permitidas por lei
".

Carlos Malvino Pereira Lyra:
“(...)
Que encontraram facilmente, atrás do balcão, munições em separado, com blister violado, indicando a existência de venda a granel de munição, sem código de barra, necessário para fazer o rastreio; (...) Que o declarante afirma que o procedimento correto de armazenagem é que todas as munições da loja devem permanecer no cofre, o que não foi constatado;
Que as munições citadas foram encontradas em caixas de papelão em diversas dependências da loja, tais como embaixo do balcão de atendimento ao publico, nas prateleiras localizadas numa sala de livre acesso a todos funcionários
; Que o declarante deseja ressaltar que diversas embalagens de munições estavam sem o código de barras, que identifica a origem da munição, além de estarem fora das caixas e blisters, nos quais obrigatoriamente são comercializados;
Que grande quantidade de munição estava acondicionada em sacos plásticos, o que caracteriza o comércio a granel, ou seja, quantidades não permitidas por lei
".

Além disso, o Laudo Pericial de fls. 49/52 do ID 8619443 reforça a irregularidade ao registrar que as munições apreendidas estavam armazenadas em caixas, embalagens e envelopes plásticos sem lacre. Ademais, parte dessas embalagens estava violada, incompleta ou com os códigos de barras removidos, dificultando a rastreabilidade obrigatória para a comercialização.

Diante das evidências apresentadas, resta claro a incompatibilidade dos fatos narrados com a disposição do art. 16 do Estatuto do Desarmamento, dado as circunstâncias do caso, que indicam a prática de comércio clandestino, e impedem a aplicação de dispositivos legais menos gravosos, merecendo a devida reprimenda nos termos do art. 17 do referido estatuto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora para negar provimento ao recurso.